Tribunal: TJMT
Processo: 0029491-87.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029491-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 346.684.031-72 (APELANTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), CLAUDIA BUTRAGO DE ALMEIDA NOGUEIRA - CPF: 829.972.091-53 (APELANTE), LARISSA FERREIRA - CPF: 997.904.671-68 (APELADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), CLAUDIA BUTRAGO DE ALMEIDA NOGUEIRA - CPF: 829.972.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – BENS MÓVEIS – RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITES DA LIDE – JUSTO TÍTULO – AÇÃO DISCUTINDO O LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE – PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de restituição/indenização dos bens que guarneciam o imóvel, retirados pela apelada e colocados à disposição do requerido, foge aos limites da ação de imissão na posse.

Não constitui prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo, a existência de ação ordinária em tramite discutindo o leilão extrajudicial, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro a adquirente, que deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que injustamente detém o bem.

É devido taxa de ocupação/aluguel sobre o imóvel objeto de financiamento de imóvel garantido por alienação fiduciária, se mesmo após a venda em hasta pública o devedor permanece no bem (art. 37-A da Lei n. 9.514/97).

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wanderson de Jesus Nogueira em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Imissão na Posse movida por Larissa Ferreira Marques Duarte, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para conceder em definitivo a imissão na posse da parte autora, condenando o réu ao pagamento da taxa de ocupação no valor de R$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais) referentes ao aluguel mensal, desde a data da arrematação do bem até sua efetiva desocupação, além da condenação à restituição do valor de R$ 14.621,28 (quatorze mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), referentes à taxas condominiais e IPTU inadimplindo durante a ocupação. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em síntese, o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que, quanto aos móveis deixados no edifício, o feito foi julgado pela não condenação, contudo, a r. sentença não observou o prejuízo sofrido pelo apelante. Aduz que sequer reconheceu o ato atentatório à dignidade da justiça pela apelada, ao destruir a maior e mais significativa parte dos bens que estão sob a sua posse, inclusive armazenados de forma precária. Afirma que foi lesado, pois além de armazenar os seus bens de forma totalmente imprópria, a apelada ainda utiliza diversos outros bens deixados no imóvel, todos de propriedade do requerido. Deste modo, requer a restituição dos bens móveis, que estão em utilização no imóvel e, no caso dos bens armazenados, postula pela restituição/indenização pelo valor do bem na época em que foi exigido, devido a não mais subsistirem.

Em relação à taxa de ocupação, alega que está amparado por liminar no processo n.º 006859-67.2016.8.11.0041, código 1091633, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, devendo ser considerada a relação de prejudicialidade entre as causas. Aduz que deveria, desde o início, ser aguardado o julgamento do mérito da mencionada ação, sendo descabida a condenação da taxa de ocupação neste período, uma vez que o direito não estava líquido e certo.

Outrossim, quanto aos Débitos/Taxas Condominiais, o Recorrente alega que negociou diretamente com o Condomínio, sendo o restante, inteiramente de responsabilidade da Recorrida.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelado impugna o pedido de gratuidade da justiça e alega, em sede preliminar, inépcia recursal, uma vez que não há nas razões recursais, qualquer fundamento que combata a sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. (id. 163566266).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação imissão de posse proposta por Larissa Ferreira Marques Duarte em desfavor de Wanderson de Jesus Nogueira e Cláudia Butrago de Almeida, objetivando a imissão na posse do imóvel residencial localizado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 121, Edifício
Maison
Eldorado, apartamento n.º 1103, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, matrícula n.º 91.775, registrada no CRI do 2º Ofício de Cuiabá.

Afirma que adquiriu o imóvel por meio de leilão público realizado pelo Banco Itaú Unibanco S.A., em razão de consolidação da propriedade. Todavia, encontra-se impedida de utilizar o imóvel, considerando que se encontra indevidamente ocupado pelos requeridos. Diante disso, postulou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse determinada a imissão na posse do referido imóvel, bem como condenada a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação no importe de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) por mês, a partir do dia 08.04.2016, além do ressarcimento do IPTU referente aos anos de 2014, 2015 e 2016, no valor de R$ 4.621,28 (quatro mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), e débitos condominiais vencidos, suplantando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A d. magistrada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão na posse da autora, concedendo o prazo de 60 dias para desocupação (id.

163565393).

O requerido apresentou contestação, afirmando, em síntese, que move ação questionando o leilão extrajudicial perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, bem como demonstra a necessidade de condenação da autora em litigância de má-fé, tendo em vista que estava ciente da existência da ação principal movida pelo requerido contra o banco Itaú, credor fiduciário do imóvel (id.

163565396).

Audiência de tentativa de conciliação infrutífera (id. 163565398).

O requerido manifestou nos autos informando sobre a desocupação do bem, todavia, alegou que todos os móveis planejados que estavam instalados no apartamento, bem como dois aparelhos de ar condicionado permaneceram no imóvel, sendo impedido de retirá-los no dia seguinte (id. 163565398 - Pág. 14).

A juíza autorizou a restituição dos bens, fixando prazo de 15 dias (id. 163565398 - Pág. 20).

Prosseguindo o curso regular do processo, o juízo de origem determinou a suspensão dos autos até o julgamento do mérito da ação cautelar - código n.º1091633 (autos n.º 0006859-67.2016.8.11.0041) – id.

163566250 - Pág. 23.

Uma vez informado nos autos o julgamento da referida ação cautelar, extinta sem julgamento de mérito (art. 485, inc. IV, CPC), determinou-se o regular prosseguimento do feito, sobrevindo decisão saneadora que fixou os seguintes pontos controvertidos: “
a ilegalidade na conduta das partes requeridas, a comprovação do exercício de posse pelas partes requeridas e a propriedade do imóvel pela autora
” (id. 163566256).

Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença de mérito, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para conceder em definitivo a imissão na posse da parte autora, condenando o réu ao pagamento da taxa de ocupação no valor de R$2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais) referentes ao aluguel mensal, desde a data da arrematação do bem até sua efetiva desocupação, além da condenação à restituição do valor de R$ 14.621,28 (quatorze mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), referentes à taxas condominiais e IPTU inadimplindo durante a ocupação. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o requerido, ora apelante, postulando a restituição dos bens móveis que estão em utilização no imóvel e, no caso dos bens armazenados, pede a restituição/indenização pelo valor do bem na época em que foi exigido, uma vez que não mais subsistem.

Ainda, em relação à taxa de ocupação, alega que está amparado por liminar no processo n.º 006859-67.2016.8.11.0041, código 1091633, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, devendo ser considerada a relação de prejudicialidade entre as causas.

Por fim, quanto aos débitos/taxas condominiais, alega que negociou diretamente com o Condomínio, sendo o restante, inteiramente de responsabilidade da Recorrida. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença (id. 163566262).

Pois bem. Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por inépcia recursal, ou seja, ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, em se tratando de leilão extrajudicial, a arrematante tem o direito de ser imitida na posse do imóvel quando comprovada a propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Por outro lado, o requerido formula pedido durante o curso do processo para ser indenizado pelos bens móveis que guarneciam o imóvel, tais como guarda-roupas e armários embutidos, e aparelhos de ar condicionado, que alega terem sido deixados pela autora na área comum do prédio e se deterioraram, além de alguns móveis permaneceram em uso no apartamento.

Destaco, todavia, atenção aos limites da presente lide, que versa sobre a imissão na posse, recebimento de taxa de ocupação e ressarcimento pelas taxas condominiais e IPTU, devidamente delimitados pela petição inicial e contestação. Aliás, não há pedido de reconvenção formulado pelo requerido.

Nesses termos:

“
IMISSÃO NA POSSE – Pedido de indenização por benfeitorias formulado em contestação – Descabimento, ante a ausência de caráter dúplice da ação petitória –
Pretensão que deveria ter sido formulada por meio de reconvenção
– Recurso improvido.
” (TJSP; RAC n.º 0001588-16.2011.8.26.0080, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j. 02.08.2018 – destaquei).

“
IMISSÃO NA POSSE
– Autora que pleiteia a imissão na posse de imóvel que adquiriu em hasta pública, bem como indenização por danos materiais decorrentes do esbulho – Sentença de parcial procedência que imitiu a autora na posse –
Insurgência do requerido – Pretensão ao ressarcimento de benfeitorias - Ausência de reconvenção - Ressarcimento que deve ser buscado na via própria
- Alegação de que a venda em leilão extrajudicial foi feita por preço vil - Questões relativas à regularidade da execução extrajudicial que não pode ser discutida em ação de imissão de posse - Súmula 05 deste E. Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC n.º 1003858-08.2014.8.26.0624; 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 29.07.2020 – destaquei).

Não obstante, a d. Magistrada agiu com o costumeiro acerto, uma vez que a pretensão de reparação pelos eventuais danos e deterioração nos bens móveis, demandam apuração de valores, o que também não ficou devidamente comprovado nos autos.

A propósito, bem pontou a togada
a quo
, veja: “
Ademais, no que tange aos móveis deixados pela parte requerida no momento da desocupação e
, entendo que discussões acerca de valores restam incabíveis nos presentes autos
,
diante da ausência de produção de provas suficientes para a condenação de qualquer das partes por eventuais danos
.
” (id. 163566261).

Deste modo, caso entenda devido, poderá o recorrente se valer das vias ordinárias para buscar a reparação pretendida, não havendo motivos para a reforma da r. sentença neste ponto.

Superada essa questão, em relação à taxa de ocupação, alega que está amparado por liminar no processo n.º 006859-67.2016.8.11.0041, código 1091633, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, devendo ser considerada a relação de prejudicialidade entre as causas. Aduz que deveria, desde o início, ser aguardado o julgamento do mérito da mencionada ação, sendo descabida a condenação da taxa de ocupação neste período, uma vez que o direito não estava líquido e certo.

Contudo, o inconformismo não prospera, porquanto a apelada adquiriu o imóvel residencial diretamente do Itaú Unibanco S.A., que adjudicou o bem depois do leilão realizado, estando a pretensão firmemente amparada em direito dominial devidamente registrado por meio de escritura publica registrada perante o 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca.

No ponto, bem assinalou a togada
a quo
, vejamos:

“(...)
O leilão decorreu da execução extrajudicial promovida por aquela instituição financeira em face do proprietário do bem, em razão da inadimplência dele no pagamento das prestações do contrato financiamento, cujo bem supramencionado foi dado em garantia
.

E mais, o único argumento utilizado pelos requeridos para serem mantidos na posse do imóvel é o ajuizamento de ação cautelar inominada para suspensão de leilão de imóvel, protocolada em desfavor da instituição financeira, no entanto, o referido processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.

No caso em comento, a parte autora comprovou a qualidade de proprietária do imóvel, como se extrai da certidão de registro do bem imóvel (id 43567063, fls. 12), o qual fora adquirido por leilão extrajudicial e de boa-fé.
” (
id. 163566261).

Assim, além da ação cautelar ter sido extinta sem resolução do mérito, o fato de ter ajuizada ação principal em que o apelante, então mutuário inicial, busca discutir a consolidação da propriedade imóvel pelo agente financeiro,
per si
, não tem o condão de legitimar a posse sobre o bem, tampouco autorizaria a suspensão da ordem de imissão na posse, porque não constitui prejudicialidade externa.

Nesse contexto, não há como aguardar o desfecho da ação ordinária, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro a adquirente que deduz legítima pretensão em face do possuidor direto com base no titulo de domínio. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A”
- ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA –
COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel.

2. A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído
”. (RAI n. 1012714-26.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 03.11.2022 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL A IMISSÃO NA POSSE – PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMOVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença que imitiu na posse o adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, cujo procedimento de consolidação da propriedade observou todas as regras legais e cuja documentação demonstra que a parte apelante foi devidamente notificada do local, dia e hora da realização do leilão, tendo decorrido o prazo legal sem que alguma providência fosse tomada
.” (RAC n. 1000952-94.2020.8.11.0028, 4º Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.09.2022).

Quanto o pagamento da taxa de ocupação, não se olvide que é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel sobre o imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo período de fruição do bem, se após a venda em hasta pública o ocupante permanece indevidamente no imóvel.

Portanto, correta a sentença que determinou o pagamento da taxa de ocupação no valor de R$ 2.205,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes ao aluguel mensal, desde a data da arrematação do bem até a sua efetiva desocupação.

Por último, embora alegue que negociou os débitos/taxas condominiais diretamente com o Condomínio, sendo o restante inteiramente de responsabilidade do recorrido, não há qualquer prova nesse sentido nos autos.

Portanto, o apelante não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a sua condenação.

Nesses termos, bem destacou a magistrada:
“Quanto aos danos materiais, comprovados por documento idôneo e verificado o nexo causal, mostra-se imprescindível o ressarcimento na forma simples referente às despesas de taxa condominial e IPTU inadimplidas pela parte requerida durante a ocupação do imóvel, razão pela qual entendo devido o ressarcimento de R$ 14.621,28 (quatorze mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos).
” (id. 163566261).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 20%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023